Tribunal: TJDFT
Processo: 0724514-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724514-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA FACCHINI MUNHOZ VIOLA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA - CEDEP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. M. V., representado por C. F. M. V. contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0726944-57.2022.8.07.0001), que tem como réu o CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA CEDEP EJA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular (ID 37607361): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para determinar ao requerido que, independentemente do requisito etário, matricule e aplique imediatamente ao Requerente os exames para conclusão de ensino médio em tempo hábil, e havendo aprovação, seja expedido o certificado de conclusão ou declaração equivalente, de forma a apresentá-lo à instituição de ensino superior até 2/9/2022. Narra a parte requerente, em síntese, que: cursa o 3o ano do ensino médio regular; foi aprovado no vestibular de ingresso no curso superior de Medicina na Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras; necessita apresentar o certificado de conclusão do ensino médio até o dia 2/9/2022 para que possa consolidar a matrícula; necessita de ordem judicial para a sua matrícula, pois não atingiu a idade mínima de 18 anos para admissão no ensino supletivo. Instruiu a inicial com documentos. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, no seu art. 38, § 1o, inciso II, a idade mínima de 18 anos como requisito para o ingresso em cursos e exames supletivos para jovens e adultos, com a finalidade de conclusão do ensino médio. O documento de ID 131846762 revela que o requerente conta, ainda, com 17 anos de idade recém completos. Logo, resta evidente que a recusa da requerida em efetuar a sua matrícula está em consonância com legislação que regulamenta a matéria. Nesse sentido, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto a parte autora não atende ao requisito etário para a abreviação dos estudos por meio de exame supletivo. Quanto ao assunto, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de fixar, na análise do Tema n. 13 dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adultos que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Embora possa se cogitar da inexistência de observância obrigatória do precedente face à ausência de trânsito em julgado, é certo que a tese fixada já traça, no mínimo, orientação a ser seguida pelos juízos de primeiro grau para garantir o mínimo de segurança jurídica e estabilidade jurisprudencial. Nesse passo, revendo posicionamento anterior, curvo-me ao entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, impondo-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Friso que não se discute, nesta lide, a capacidade intelectual da parte autora, a qual demonstrou deter conhecimentos para o ingresso no ensino universitário. O cerne da questão é o desrespeito ao tempo e ao modo de conclusão do ensino médio, o qual, conforme entendimento desta Corte de Justiça, não pode sofrer atropelos, sob pena de prejuízo à própria formação do aluno. No mais, é pública e notória a exigência de conclusão do ensino médio como pré-requisito para o ingresso no ensino universitário. Por fim, não há que se falar em violação ao art. 208, inciso V, da Constituição Federal, pois o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio de ensino, etapas fundamentais na formação e desenvolvimento das crianças e jovens do país. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência”. Em suas razões recursais, o agravante narra ter sido aprovado no Processo Seletivo 2o/2022, para o curso de Medicina na Faculdade Mandic, no entanto necessita realizar matrícula junto a universidade até 02/09/2022, para garantir sua vaga. Aduz ser aluno com altas habilidades, conforme demonstra o laudo de avaliação neuropsicológico aplicado nele por neuropsicóloga, juntado a estes autos e que através dos resultados obtidos nos testes de inteligência constatou que tem características de altas habilidades, aptidão e maturidade para cursar o Ensino Superior e se beneficiará desta forma de atendimento educacional especializado, para que ele seja mais desafiado em sua escolaridade e aprendizagem e mantenha a sua motivação nas suas áreas de potencialidades sugerindo que agravante possa prestar as provas de certificação para conclusão do Ensino Médio, para poder iniciar o curso Superior. Afirma que realizou a matrícula da faculdade no curso de medicina no dia 11/07/2022, firmando contrato de prestação de serviços com a referida faculdade e pagando o boleto, tendo sua matrícula ficado condicionada à entrega do certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar, até o dia 02/09/2022 e o início das aulas ocorrerá no dia 03/08 próximo. Afirma que não possui o certificado de conclusão de ensino médio e o respectivo histórico escolar, neste momento. Por essa razão, optou pela modalidade de prestar as provas de certificação de competência e conclusão de ensino médio através do Ensino EJA, para não ter que aguardar por mais 04 meses, que seria o prazo que ele teria que aguardar, caso continuasse matriculado no ensino regular. Assevera que já demonstrou possuir conhecimento e domínio do conteúdo do ensino médio e, por ser aluno com altas habilidades, não havendo motivo para que ele permaneça por mais 04 meses, que é o prazo que falta para ele concluir o ensino médio, se ele pode prestar, desde já as provas para a certificação e conclusão de ensino médio, oferecidas pelo EJA agravado, caso seja concedida a antecipação de tutela, neste sentido. Alega que é superdotado, o que lhe confere direito de ser acelerado de série, para concluir em menos tempo a sua escolaridade, de acordo com o art. 208, V, da Constituição Federal e art. 59, II, da LDB, bem como a Resolução CNE/CEB no 2, de 11 de setembro de 2001 e o Parecer de no 17 de 2.001 de 2001 do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação. Assim, o agravante requer o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada intimando o agravado que efetue matrícula para a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, e sendo aprovado, que seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio (ID 37607360). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 37607363). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade (completará 18 anos em 04/07/2023) e estar cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de medicina (ID 37607361 – pag. 39 e 86)., bem como firmou contrato com a universidade (ID 37607361 – pag. 41) Como se isso não bastasse, ainda comprova que é superdotado, com 128 (QI Total), conforme “Declaração de Maturidade e Aptidão para cursar Ensino Superior e reconhecimento de características de Superdotação no paciente” (ID 37607361 – pag. 89). O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018). Por fim, diante da avaliação neuropsicológica de superdotação, o direito pleiteado é expressamente admitido pelo art. 59, II, da LDB, que afirma que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (...) II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados”. Quanto ao periculum in mora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula definitiva no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado, apresentando todos os documentos originais exigidos até 02/09/2022 e início das aulas em 03/08/2022, conforme cláusula 6.1.1, item “b”, do contrato de prestação de serviços educacionais (ID 37607361 – pag. 93). DEFIRO o pedido liminar para determinar que a agravada efetue a matrícula do agravante e lhe aplique as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, se aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 16:44:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador